Tribunal: TJMT
Processo: 0004881-62.2019.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004881-62.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VERA LUCIA NUNES MARTINS - CPF: 774.153.451-34 (VÍTIMA), EDINALDO CAETANO MARTINS - CPF: 338.404.311-15 (VÍTIMA), WITA DA SILVA PINHEIRO (APELADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.543.801-28 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), EDITE LUCAS DE MELO - CPF: 325.911.872-15 (APELADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), EDITE LUCAS DE MELO - CPF: 325.911.872-15 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.543.801-28 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), WITA DA SILVA PINHEIRO (APELANTE), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (APELANTE), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (APELADO), EDITE LUCAS DE MELO - CPF: 325.911.872-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004881-62.2019.8.11.0037

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA, WITA DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WITA DA SILVA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO –
RECURSO DO RÉU WITA DA SILVA PINHEIRO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO DO RÉU
MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREJUÍZOS MATERIAIS EM VALOR EXPRESSIVO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA NA PRÁTICA DO DELITO – PENA REDIMENSIONADA, COM ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS –
RECURSO DE WITA PROVIDO
, E
APELO DE MARCELO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o juízo
a quo
já isentou os réus do pagamento das custas e despesas processuais
, falece de interesse recursal o pleito para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

“Tem-se por desabonadora as consequências do delito quando a res furtiva que não retorna à esfera patrimonial da vítima tem valor econômico elevado”
(Ap 122065/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

Mostra-se admissível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

Se a confissão espontânea do réu foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve incidir a respectiva atenuante, readequando-se, de conseguinte, o
quantum
final da reprimenda [Súmula 545 do STJ].

Comprovada, pelas provas orais, a utilização de uma arma de fogo na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado.

A imposição da pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 4 (quatro) anos
constitui obstáculo intransponível à sua substituição por restritivas de direitos [art. 44 do Código Penal].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004881-62.2019.8.11.0037

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA, WITA DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WITA DA SILVA PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Wita da Silva Pinheiro e Marcelo Oliveira de Souza, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, do CP, e art. 244-B do ECA), impondo
ao primeiro
a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e
ao segundo
a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ambos em regime fechado.

Em suas razões, Wita da Silva Pinheiro requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, busca: 1) a sua absolvição por insuficiência probatória, já que não confessou os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo;
2) a absolvição com relação ao delito de corrupção de menores por falta de documento hábil a comprovar a idade do suposto adolescente envolvido na prática criminosa; e 3)
“a desclassificação do delito de roubo para tão somente na condição de partícipe, e que tenha sua pena reduzida para esta condição”
.

Por sua vez, Marcelo Oliveira de Souza postula, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer: 1) a redução da pena-base ao mínimo legal; 2) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; 3) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e 4) a absolvição com relação ao delito de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo de Wita, e parcial provimento do recurso de Marcelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004881-62.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes postulam, preliminarmente,
“a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para que o acesso a justiça seja garantido a sua condição de carente, pelo que, o não deferimento do pedido implicará em prejuízos a mesma, eis que não tem condições de arcar com o preparo, com as custas, despesas processuais, honorários advocatícios e garantir o juízo nesta demanda, sem prejuízo de seu sustento e de sua família”.

O pedido carece de interesse recursal, notadamente porque a autoridade judiciária já isentou os réus do pagamento das custas e despesas processuais, ao consignar que
“deixo de condenar os réus é pena de multa, pagamento das custas e despesas processuais, por serem pobres na forma da lei”
.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, nos seguintes termos:

“(...) No dia 01 de agosto de 2019, por volta das 19h30min, na residência localizada na Rua Voluntários da Pátria, n° 485, Bairro Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste, os denunciados WITA DA SILVA PINHEIRO, MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA e o adolescente infrator JULIANO SILVA SANTOS, agindo em unidade desígnios e divisão de tarefas, com a denunciada EDITE LUCAS DE MELO, na qualidade de coautora, subtraíram, para si e para outrem, com emprego de arma de fogo (não apreendida), mediante grave ameaça e violência às pessoas de Vera Lucia Nunes Martins e Edinaldo Caetano Martins, mantendo-as em seu poder e restringindo suas liberdades, coisas alheias móveis, consistente em um veículo HB-20, cor prata, placas NOV-466l e um mostruário de joias e valores em dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na mesma ocasião e local, os denunciados WITA DA SILVA PINHEIRO, MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA e EDITE LUCAS DE MELO corromperam o menor de 18 (dezoito) anos, JULIANO SILVA SANTOS, e com ele praticaram infração penal, qual seja, roubo qualificado.

Infere-se no presente caderno informativo, que a denunciada EDITE, proprietária da Casa Noturna Fundo de Quintal, convidou as vítimas que são vendedores de joias até seu comércio, para que supostamente adquirisse um pingente. Na ocasião, uma das vítimas suspeitou de alguns rapazes que estavam no local e foram para sua residência, sendo seguidas pelos suspeitos que invadiram a casa com arma em punho, trancando-os em um cômodo e subtraindo de lá um mostruário de joias e um veículo HB-2O prata.

Após o roubo, a Polícia Militar fora acionada e acabou localizando o referido veículo no Vale Verde, sendo que as vítimas, por intermédio de fotografias, identificaram os acusados WITA, MARCELO e o adolescente infrator JULIANO como autores direto do crime.

Ato contínuo, a Força Tática diligenciou no sentido de encontrar os infratores, sendo que JULIANO, vulgo “RUSSO”, foi detido no Bairro São José e o suspeito WITA, vulgo "LAMBARI", por fazer uso de tornozeleira eletrônica, foi localizado próximo do veículo roubado.

Por sua vez, o denunciado MARCELO, reconhecido pelas vítimas, e a acusada EDITE não foram encontrados.

Consta ainda, que EDITE foi vista e um veículo GM Captiva, placas EVB-5310, no mesmo lugar onde estava o HB-2O roubado. O menor JULIANO na hora da abordagem correu de sua residência em direção a um matagal sendo posteriormente detido.

Dessa forma, restou apurado que os denunciados praticaram o roubo envolvendo e corrompendo o adolescente JULIANO.

Diante das evidências, o denunciado WITA foi preso em flagrante delito e indiciado com os demais acusados pelos crimes em tela”
(id. 76309990)

Do recurso de WITA DA SILVA PINHEIRO

Quanto à tese absolutória apresentada pela defesa do réu Wita, analisando detidamente o
conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime os depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos na ocorrência, entendo que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O recorrente negou o crime a ele imputado, afirmando que
“estava em seu terreno, no bairro Gnoato, quando foi até o estabelecimento da Copagaz, localizado próximo ao bar Fundo de Quintal, para comprar um gás que sua esposa havia pedido.
Saindo de lá, levou o gás até à sua residência, no bairro Castelândia (na mesma rua das vítimas)
. Depois, voltou até seu terreno, no bairro Gnoato, passou no bairro Cristo Rei, encontrou um amigo que lhe convidou para ir até a região do Vale Verde para um churrasco, deixou o seu veículo na casa dele, passaram no posto, e foram até a chácara,
tendo aproveitado ainda para passar em sua chácara, na mesma região
”
.

As testemunhas de defesa ouvidas em juízo – Maria de Fátima, Ronaldo Pereira e Naiara Raque – confirmaram ter visualizado o acusado em seu terreno, localizado no bairro Gnoato, entre as 17:00 e 18:00 do dia dos fatos, guardando correlação com a versão do recorrente e com as informações extraídas de sua tornozeleira eletrônica.

No tocante aos depoimentos dos policiais, extrai-se que todas as investigações e informações pretéritas davam conta de uma possível prática de roubo a joias por alguns membros relacionados ao “Comando Vermelho”, dentre eles o “Oreia”, o “Pocã”,
o menor Juliano, vulgo “Russo”
, e
Marcelo, vulgo Tchetchelo”
, nada citando quanto ao envolvimento de Wita no crime.

Colha-se das declarações judiciais dos policiais:

“[...] Promotor: O senhor lembra do caso né?

Testemunha: Sim

Promotor: (...) O que você poderia relatar?

Testemunha: Tá. O que aconteceu,
alguns dias antes a gente já tinha informação que o Tchechelo, Pocã, Oreia e vulgo Russo, eles queriam roubar alguns veículos aqui na cidade. Eles estavam planejando isso dentro de um grupo do Comando Vermelho
.

Promotor: Alguns deles é a pessoa que você falou?

Testemunha: O Marcelo é o Tchechelo
. Eles queriam roubar algumas caminhonetes, um informante dentro do grupo do Comando Vermelho passou essa informação. Um dia antes dos fatos do roubo das joias, esse mesmo informante falou: ‘olha eles mudaram o foco, estão querendo fazer um roubo de joias aí,
tem um cara novo na cidade, que está organizando junto o vulgo Russo’, que é o Juliano
, eles iam roubar essas joias, mas que precisavam de uma isca, e essa isca serviria para chamar os vendedores até um local, para que eles pudessem depois acompanhar até a casa, porque a intenção deles seria não só pegar somente o que eles teriam em mãos mostrando para essa possível isca, mas pegar também mais joias que eles tivessem dentro da casa, já que eles tinham a intenção de obter um maior lucro. Que então tivemos essa informação que possivelmente esses quatro estariam na ação e essa outra pessoa, que eles não souberam quem que era, que tinha a informação de quem vendia essas joias e poderia arrumar a isca, foi até comentado com o Tático da PM que ficassem em prontidão, a gente teria possivelmente essa ação e caso ocorresse saberíamos quem eram os suspeitos desse roubo. Na data dos fatos entrei em contato pelo 190, também com alguns colegas do Tático para obter mais informações, para ver como é que teria ocorrido esse roubo e o roubo se encaixou perfeitamente nas informações que aquele informante tinha passado, que estava ocorrendo dentro de um grupo do Comando Vermelho, que estavam organizando. Com essas informações apontadas pela equipe do Tático e da Polícia Civil, como já tínhamos levantado a casa do Pocã, Tchechelo, Russo e Orelha, e a gente sabia que eles ficavam na região pela tornozeleira do Oreia, na casa da Louraci, eles ficavam na região ali, como a gente tinha essa suspeita, fizemos uma pequena operação para prender eles.
Na hora que entramos ali, como é região de mata, eles se evadiram para a mata, o único que conseguiram pegar na hora ali foi o menor de idade e o Marciano, que é um comparsa já antigo do Wita, o vulgo Lambari
. (...) Que aquela região do Gnoato, do Cristo Rei, do São José, é uma região que era de predominância,
que nós já tínhamos informação do núcleo de inteligência que era do Wita, no controle de tráfico de drogas
. Aí a gente resolveu olhar a tornozeleira dele, também e já tinha suspeita que ele poderia estar envolvido.
No momento que a gente olhou a tornozeleira, com a informação prévia que tinha das vítimas, a gente viu que a movimentação da tornozeleira dele se encaixava totalmente aonde a gente encontrou os suspeitos, aonde ocorreu o crime, e aonde foi a isca
. Aí junto com a PM a gente foi lá e apreendeu ele na casa dele. Alguns momentos antes uma outra guarnição prendeu o Wita com mais pessoas dentro de um Gol, que tinha as características do crime, só que por não ter nenhuma informação ainda eles acabaram liberando. Que o Gol batia com as informações do carro que teria dado apoio no crime. Que depois de todo esse planejamento e prisões de pessoas, eu fiz, creio eu que consta nos autos, no qual eu peguei as informações das vítimas, assim como as ligações que elas possuíam da Lora, que serviu como isca.

Promotor: Essas ligações eram do celular das vítimas?

Testemunha: Das vítimas, isso, ela forneceu os print screen, com os horários que ela recebeu a ligação, que era por WhatsApp dessa Lora, que era proprietária, ou é ainda, do Bar Fundo de Quintal. Aí com o acontecimento foi possível montar todo o acontecimento do crime, aí deu para ver que o Wita, quando ela ligou para eles querendo marcar, foi interessante que ela quis deixar para o final da noite, o começo do escurecer, as vítimas aceitaram. Aí a vítima liga para Lora, informando que estava indo,
e logo em seguida é possível ver o Wita indo para perto do bar Fundo de Quintal, e parando ali para baixo, em torno de cinquenta metros pela tornozeleira dele
. A vítima também falou que enquanto estava apresentando as joias para Lora, o marido ficou dentro do carro e viu a movimentação estranha de um rapaz, e a mulher dele também relatou que viu essa movimentação estranha do rapaz chegando ali no bar. Aí ele ligou para ela, para acelerar e irem embora, porque já tinha suspeita daquela movimentação,
e na tornozeleira do Wita mostra que ele foi até o bar, casando com as declarações das vítimas
.

Promotor: Vocês pegaram inclusive os horários dessas ligações?

Testemunha: Isso, tem todos os horários ali.

Promotor: (...)
E nesse ponto a tornozeleira mostra o Wita no bar?

Testemunha: Isso, no bar
, tanto é que no relatório tem um ponto que dá em cima do bar. O que acontece é, com as informações das vítimas e da tornozeleira, é possível montar toda a narrativa, montando de forma técnica todos os dados apresentados pela tornozeleira, os dados apresentados pelas declarações das vítimas, assim como os dados telefônicos das vítimas. Ele vai até o bar que é quando a vítima relata que tem aquela movimentação estranha, a Lora sai para conversar com os rapazes, logo eles terminam, o Wita volta para o ponto onde ele estava, que possivelmente era um carro que devia ter deixado e ido a pé, era perto, no

máximo cinquenta metros.
As vítimas saem e pegam a BR para voltar para casa e é possível ver na tornozeleira do Wita, no mesmo horário que eles relatam que eles saíram, terminaram de fazer o atendimento, eles indo atrás dessas vítimas
. Eu consegui vislumbrar nesses dados técnicos apresentados aqui que não dá para falar que tudo que ocorreu aqui é só coincidência,
é que o Wita residia na mesma rua da vítima
, aí deu para ver depois que, como a vítima narrou que elas chegaram em casa e alguns minutos depois, não sei precisar a quantidade de momento, que eles entraram, dá para ver
que ele
poderia
ter acompanhado as vítimas
, vai no ponto onde nós prendemos o Russo e o Marcelo conseguiu se evadir por meio da mata, volta e
aparentemente

deixa essas pessoas ali na casa das vítimas
, como se fosse apoio. Não o bastante, é possível ver também que o carro foi recuperado na região do Vale Verde,
é a mesma região que a tornozeleira do Wita passou e
ele vai para uma chácara dele que tem ali
. Ele até chegou de ir em outra chácara ali na região,
mas a tornozeleira mostra que ele ficou a maior parte do tempo na chácara dele ali no Vale Verde
. No outro dia fui com uma equipe lá e visualizei, eles ficaram como se fosse escondido, andando pelo meio da mata, atrás das regiões de chácaras ali. Depois de um tempo eles voltaram para a cidade, e o que é bem interessante que quando a PM relatou que tinha toda essa suspeita da isca, eles foram atrás da Lora, ela já tinha se evadido do bar e eles encontram, depois que a gente encontrou o pessoal, o veículo dela todo sujo de terra, aparentando que ela poderia ter ido até o Vale Verde dar apoio para esse pessoal que ficou escondido com o veículo, depois da fuga. Eu até coloquei no relatório, a PM tirou as fotos, encontrou o carro com o motor quente e todo sujo com marcas de mãos, que aparentava que a pessoa chegou com uma certa velocidade com o carro, e está com aquela poeira, botou a mão como se estivesse parando.

Promotor: Essa foto consta no relatório?

Testemunha: São duas fotos que constam no relatório. Pelos dados apresentados da tornozeleira, das ligações e dos relatos das vítimas é bem clara a participação do Wita nesse roubo, e da Edite, dona do bar Fundo de Quintal, tanto é que no outro dia foi prestar declaração, se apresentou ali de forma espontânea, falou que apresentava o celular, mas como eu já trabalhei três anos e meio com crimes informáticos em Cuiabá, eu sei que você pode mudar o chip, trocar de celular, alterar aquela prova, e eu até oriento o delegado, falo que o celular não vai servir para nada para nós, até porque ela pode ter usado um outro aparelho ou ter participação da funcionária, não tem como ficar claro. Uma coisa bem interessante que esqueci de falar apontada por uma das vítimas é que, após a PM ter ido no bar procurar ela a respeito desse roubo, ela liga para a vítima para perguntar o que é que estava acontecendo, até que o marido pega e fala: ‘como assim o que está acontecendo, os caras que estavam no seu bar me roubaram aqui em casa’, na hora que ele fala essa situação ela desliga na cara dele, ou seja, como se estivesse assustada.

Promotor: E esse trajeto que as vítimas fazem até a casa, esse trajeto vocês fizeram a partir das declarações delas né?

Testemunha: Isso.

Promotor: Elas passaram certinho o trajeto.

Testemunha: Esse trajeto traçado aqui é o mesmo que a vítima percorreu, só que isso aqui é da tornozeleira do Wita,
como se ele tivesse acompanhado o veículo para ver onde era a casa
, viu onde era a casa, foi buscar o pessoal que ia participar do roubo, deixou o pessoal que participou do roubo, fizeram o roubo, deu apoio, fugiram ficando na chácara dele e depois foram capturados. Todas as informações elas foram se casando com a da tornozeleira, ligações e declarações das vítimas.

[...]
Advogado: A tornozeleira do Wita mostra ele na casa das vítimas? Aponta que ele esteve lá, parou lá?

Testemunha: Não. Não mostra a frequência dentro da casa. Mostra que passa na frente
. O que acontece, eu não sei qual foi o intervalo de tempo que demoraram para cometer esse roubo, porém, as tornozeleiras possuem um ‘delay’ de 2 minutos, ou seja, entre um ponto e outro da tornozeleira você tem um intervalo de 2 minutos. Eu não perguntei isso para as vítimas, mas se foi um roubo rápido, ele pode ter dado sorte e a tornozeleira não ter dado dentro da casa, porque dentro desses 2 minutos de ‘delay’ da tornozeleira não dá para saber o que ele faz.
O que eu posso afirmar é que pela tornozeleira ele passa na rua da casa
. Isso está registrado na tornozeleira e no relatório, com os horários que eles retornam e com o horário que ocorreu o roubo, pelo menos 2 vezes.

Advogado: O senhor sabe que ele morava na mesma rua né?

Testemunha: Sim
.

Advogado: E esse ponto que aparece com relação a casa das vítimas, só para eu ter uma noção mais ou menos de distância, o senhor sabe precisar?

Testemunha: Ah, isso ai vai do trabalho da perícia né, para fazer a trajetória, se ele estava a pé, se ele estava de carro, se o roubo foi rápido, se não foi. [...]”
(investigador de polícia Marcos Roberto – áudio id. 76315480).

“[...] Promotor: Como foi a sua atuação nesse caso?

Testemunha: Doutor, a atuação da força tática. Nesse caso foi extremamente de apoio. A gente já tinha sido contatado pelo de serviço de inteligência da Polícia Civil, sobre um possível até então roubo a joalheria ou coisa parecida, mas sabia que teria joia no meio. Não conseguiram mais informação e acabou acontecendo o roubo na residência da vítima. Então, após acontecer o roubo, já fomos acionados, já que estávamos esperando acontecer e a gente foi a campo para apoiar a Polícia Civil nessa ocorrência. De imediato já tivemos algumas informações da guarnição de área que estava de serviço no dia, e já tinha sido encontrado o veículo que tinha sido levado da vítima, e também já tinha sido reconhecido por alguns populares que ligaram via 190 um veículo que tinha passado próximo a esse veículo encontrado, que teria as mesmas características do veículo da senhora que é dona do bar lá, na avenida BH, conhecido como Lora.

Promotor: Uma Captiva preta?

Testemunha: Sim. A gente se deslocou até o local pra tentar falar com essa Lora e encontramos só as funcionárias e o veículo atestando pela gente com motor quente ainda e sinais de poeira. A gente tirou foto na época das maçanetas traseiras, onde tinha marcas de mãos suadas e poeira, mas a dona desse estabelecimento, que é essa Lora, não se encontrava mais e as funcionárias informavam que tinha saído. Então a gente saiu em diligência com a Polícia Civil para encontrar os demais, e a gente participou da prisão do conhecido como Russo, onde tinha outras pessoas junto, mas embrenharam no mato, foi a maior confusão para conseguir recuperar, mas a gente fez a apreensão e entregou pra a Polícia Civil. Posterior a isso, com informações também da Polícia Civil, a gente conseguiu ir atrás do terceiro que participou naquele dia, que era da tornozeleira,
pois a tornozeleira tinha informações que estavam próximo ao local e que fez todo o trajeto,
pelo menos parecido com o trajeto do carro da vítima
, até chegar em sua residência
. Então o papel da Força Tática naquele dia foi mais de apoio à Polícia Civil.

Promotor: Essa análise da tornozeleira do Wita, o Lambari, você chegou a analisar também ou foi só informação que a Civil passou?

Testemunha: Não, foi analisado por nós também. Nós tínhamos ali, em tempo real, e impresso em papel onde já podiam verificar todo trajeto que ele fez ali naquele dia.

Promotor: E realmente era o trajeto que indicava participação no crime?

Testemunha: Sim.

Promotor: Desde o bar da Lora?

Testemunha: Até a residência da vítima, e depois até a residência onde a gente recuperou o mesmo.

Promotor: Pelos dados da tornozeleira é possível verificar que ele estava no bar da Lora e estava perto da casa da vítima?

Testemunha: Sim, e após apreendê-lo vem as consequências de mentir, que não foi lá, não passou lá, mas não sabia que tinha sido puxado a tornozeleira para desmenti-lo naquele momento ali.

Promotor: Ele negou que teria ido no bar?

Testemunha: Sim.

Promotor: E a tornozeleira, mostrou outra coisa?

Testemunha: Mostrou.

Promotor: Prendeu o adolescente também?

Testemunha: Sim.

Promotor: Além do veículo foi encontrado mais algum objeto?

Testemunha: Além do veículo não. [...]”
(policial militar Victor Ramos – áudio id. 76315480).

Por sua vez, as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram o reconhecimento do corréu Marcelo e do menor, Juliano, como sendo os autores do delito de roubo por elas sofridos. Quanto ao recorrente, apenas afirmaram ser uma pessoa muito parecida com a que
foi conversar com Edite no bar Fundo de Quintal
, no dia dos fatos; porém ambas ratificaram que ele não estava na residência no momento do crime, guardando perfeita harmonia com as informações obtidas da tornozeleira eletrônica – atestadas pelo investigador de polícia Marcos Roberto –, de que não houve sinalização da presença do réu no local do delito.

Confira-se:

“[...] a manicure da Edite me ligou falando que tinha uma cliente que queria comprar e pagar à vista. Aí eu fui atender essa senhora. Na verdade eu fui atender na casa dessa manicure, lá no Primavera III. Essa senhora comprou e me pagou em cheques. Pagou o primeiro, o segundo e no terceiro ela me ligou e disse que queria que eu fosse receber na casa dela, aí eu disse que não podia porque tinha compromisso e ela me disse que queria ver um anel. Aí era umas 17:00, 17:30, ela disse que queria pagar os cheques, não queria que eu depositasse os cheques. Aí eu fui na casa dela e ela olhou as coisas, e aí que eu fui descobrir que era um bar de mulheres, que era um prostíbulo. Aí chegou um pessoal suspeito lá, meu marido foi comigo, aí ele me ligou e falou: ‘sai daí agora que entrou um pessoal muito suspeito’. Eu ajuntei minhas coisas e sai. Ela pagou o cheque, escolheu o anel e deixou eu ir embora. Aí, dali do bar os homens seguiram a gente. [...] Eu entrei no bar e meu marido ficou do lado de fora do estabelecimento. Esses homens entraram no bar. Ele viu eles entrando e me avisou, aí seu sai de lá. Um deles eu vi sentado dentro do Bar. Quando ela estava vendo as joias chegou uma das mulheres e disse: ‘olha, o fulano está ai’. Aí ela saiu e voltou. Ela atendeu essa pessoa e voltou. Na verdade ela falou para a gente que queria olhar do lado de fora e aí eu falei que não mostrava assim, aí ela falou para ir para dentro da casa. [...] Quando falei que estava indo embora ela não me impediu não. Quando eu saí tinha um rapaz sentado, mas eu não vi o rosto, e aí fui para casa. Aí por volta de 19:00 nós saímos, porque a gente tinha compromisso. Quando a gente ia saindo fomos abordados. Eles entraram, abriram o portão e já entraram com a arma em punho. Nós não percebemos que estávamos sendo seguidos. Eram três assaltantes, entraram armados. Eles chegaram e perguntaram: ‘eu quero as joias’. Aí meu marido falou: ‘tá aqui’, tirou o anel. Aí eles falaram: ‘eu quero as joias, eu sei que vocês vendem joias’. Eles estavam informados que a gente vendia joias e também falaram: ‘eu também quero dinheiro’. Ou seja, já haviam sido informados que a gente tinha recebido o pagamento. Eles entraram armados e com a arma engatilhada. Eles entraram, ligaram a TV bem alta, e falaram pra gente não falar nada. Eles ficaram uns dez minutos, amarraram meu marido, levaram celular, quatro bolsas, relógios que a gente tinha e meu carro. Aí eu falei que estava no carro e aí eles levaram. Um deles deu um chute no meu marido, pegaram a chave no bolso do meu marido e me amarraram. Eles foram embora e levaram tudo. Eu me desamarrei e estava trancada no quarto e ele amarrado na sala. Nós ficamos mais ou menos uns trinta minutos amarrados. Eles levaram corrente, relógio, aliança e celular do meu marido, carro, joias. Recuperamos só o carro. Tivemos em torno de R$ 80.000,00 a R$ 100.000,00 de prejuízo.
Eles estavam de cara limpa. Eu consigo reconhecer eles. O da foto de fl. 14 (Wita da Silva) é muito parecido com o que vi no bar,
esse não entrou na casa
. O de fl. 17 (Marcelo Oliveira) entrou na casa com certeza. Esse foi o que me ameaçou e ele não entrou com a arma, ele pegou a arma depois. O de fl. 16 (menor de idade Juliano) muito parecido com o que entrou com a arma, mas não vi no bar.
Essa pessoa que eu vi no bar estava sozinho conversando com uma mulher
. [...]”
(Vera Lúcia Nunes Martins – áudio id. 76315480).

“[...] Promotor: O senhor ligou para ela por que?

Testemunha: Porque eu vi o perigo.

Promotor: Eu quero entender o que é esse perigo, se é só por ter impressão do local, ou se é porque o senhor viu alguém estranho entrando?

Testemunha: Tinha um carro parado lá, aí começou a descer, e veio um rapaz conversou com ela ali, conversou com a dona Edite, aí nesse momento que ela saiu para conversar que eu liguei para a Vera cair fora.

Promotor: O senhor viu ela atendendo esse rapaz?

Testemunha: Isso.

Promotor: A sua esposa estava no bar?

Testemunha: Não, ela estava esperando ela lá, não estava no bar, estava na casa dela, que fica aos fundos do bar.

Promotor: A Edite vem para o bar para atender essa pessoa?

Testemunha: Veio.

[...] Promotor: Aí o senhor liga e sua esposa já sai?

Testemunha: Sai.

Promotor: O senhor chega a ver se esse rapaz continua lá ou se vão atrás de vocês?

Testemunha: Não. Assim, eu não tinha em mente, achei que poderia ser uma coisa ali no momento, achei que quando saísse dali sairíamos da situação, mas a situação era outra.

Promotor: Chegou a ver se tinha alguém perseguindo?

Testemunha: Não, se eu visse eu não ia para casa.

Promotor: E no assalto, quantas pessoas vocês acreditam que fez? Quantas pessoas que abordaram vocês?

Testemunha: O Juliano entrou com a arma e meteu na minha cabeça. Aí em seguida entrou outro, correu, fechou a porta, meteu a arma engatilhada na minha cabeça, mandou eu deitar no chão, mandou ligar a TV alta, não conseguia ligar e bateu com o revólver na minha cabeça, falei que o controle não funcionava direito, ele entendeu, aí conseguiu ligar a TV e começou o assalto.

Promotor: Entraram três rapazes?

Testemunha: Um no quintal primeiramente, e dois dentro da casa. Juliano dando cobertura armado e depois entrou um outro e começou a vasculhar a casa.

Promotor: Então na casa entrou dois?

Testemunha: A princípio entrou dois, depois entrou mais um. Eles amarraram eu e minha esposa. Me chutaram, quem me chutou foi o magrinho. Levaram o que puderam, minha aliança, brinco da Vera, mostruário, bolsas, todas as coisas de trabalho, veículo. Aí na mesma noite prenderam todo mundo, mas não recuperou nada, só o veículo. Aí depois que eles saíram ficamos amarrados uns vinte minutos, eles trancaram a casa e levaram a chave. Ficamos mais de vinte minutos trancados, aí depois a Vera conseguiu se soltar e me soltou, avisamos os vizinhos e a polícia. [...]
Esse da foto de fl. 14 (Wita) é que estava no bar e conversou com a Edite,
mas não estava na casa, tenho certeza
. O de fl. 17 (Marcelo) entrou na casa, foi o que me agrediu. O de fl. 26 (Juliano), o menor, foi quem entrou primeiro com a arma, esse eu reconheço de longe. [...]”
(Edinaldo Caetano Martins – áudio id. 76315480).

Nesse contexto, o que se tem nos autos em desfavor do acusado é tão somente o fato de que ele fez um trajeto parecido com o das vítimas – como se as estivesse seguindo, após saírem do bar –, em horários semelhantes, e de ter apontado nos dados de sua tornozeleira que esteve presente na região em que foi encontrado o carro subtraído no crime.

Contudo, tal coincidência por si só é insuficiente para comprovar a sua coautoria no delito de roubo, notadamente porque ele possui álibi para ter percorrido e estar nos dois locais apontados nas informações pela Polícia Civil.

Como bem sustentado em juízo pelo investigador de polícia, Marcos Roberto, o recorrente
mora na mesma rua das vítimas, e possui uma chácara na região do Vale Verde
, o que justificaria ter passado em frente à residência dos ofendidos, e a sua presença no local onde foi encontrado o veículo subtraído.

Ademais, o reconhecimento realizado pelas vítimas serve apenas para comprovar que o réu esteve no bar – como também apontado em sua tornozeleira – e conversou com Edite, o que, obviamente, não dá certeza da sua participação na empreitada criminosa, sobretudo porque a própria Edite foi inocentada das acusações em tela.

Na verdade, ainda que hajam indícios da participação do acusado no roubo, o que se constata é que sua condenação está alicerçada na
dedução
da Polícia Civil ao considerar a presença dele no bar Fundo de Quintal minutos antes do delito, e o trajeto feito por ele, em horários semelhantes às vítimas. Contudo, nada há de concreto que confirme a conclusão da polícia sobre sua participação no crime.

As vítimas não o reconheceram como sendo um dos autores do delito; o corréu confesso – e apontado pelos ofendidos como um dos envolvidos – não admitiu a sua participação; não havia nenhuma investigação pretérita que citasse seu nome como um possível assaltante de joias; nenhum dos objetos subtraídos foram encontrados em sua posse.

Logo, o que há de tangível é apenas as informações contidas na tornozeleira eletrônica, o que, não obstante a coincidência acima referida, não é o bastante para comprovar, indene de dúvidas, o seu envolvimento no crime de roubo.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente o apelante tenha praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal,
não admite situação conjectural ou de mera desconfiança
, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Nesse contexto, inexistindo elementos aptos para comprovar a responsabilidade penal atribuída ao acusado na denúncia, deve-se prevalecer a parêmia do
in dubio pro reo,
com a sua absolvição.

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

“[...] 1.A) A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
(Apelação n. 148193/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27-1-2015, Publicado no DJE 2-2-2015).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição do réu Wita da Silva Pinheiro é medida de rigor.

Do recurso de MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA

Quanto ao apelo do réu Marcelo, a despeito da tese de atipicidade suscitada pela defesa, não procede a pretensão de
absolvição da prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90, sob a premissa de
que não induziu o adolescente a praticar o crime, ou que inexiste provas de que a conduta do recorrente foi determinante para a degeneração do caráter do menor.

O crime do artigo 1º da Lei n. 2.525/54, atualmente previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante para tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, por se tratar de crime de natureza formal. Logo,
diante da comprovação da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto – como confirmado pelas vítimas –, resta configurado o delito em tela
.

Ademais, considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo fato de o adolescente já ter cometido ato infracional anterior equivale a qualificá-lo como irrecuperável.

A respeito do assunto, insta transcrever os ensinamentos da doutrina pátria:

“É preciso crer na reforma interior de cada menino ou menina, desde seus primeiros passos no caminho do entendimento e da compreensão, até atingir a juventude. Aliás, justamente para isso existem as várias normas previstas neste Estatuto. Nunca é tarde demais para educar ou reeducar o menor de 18 anos e com isso deve preocupar-se e ocupar-se o Estado. Precisa-se de fé na recuperação dos maus passos em direção oposta, motivo pelo qual apontar o adolescente (nem se pense na criança) como corrompido, inviável como vítima desse delito do art. 244-B, significa decretar a inviabilidade de sua reordenação de valores e princípios. Em face disso, convencem-nos os argumentos que sustentam a plausibilidade de se condenar alguém pela corrupção de menores, quando o agente com ele (criança ou adolescente) pratica infração penal ou o induz a praticá-la, pois está obstando qualquer possibilidade de recuperação”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 706).

“Quando uma pessoa, maior e capaz, comete o roubo em concurso com um menor de 18 anos de idade, a ela devem ser imputados dois crimes: roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2º, II) e corrupção de menores, definido pelo art. 244-B da Lei 8.069/1990 – Estatudo da Criança e do Adolescente.
O crime de corrupção de menores dispensa a prova de efetiva corrupção. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, que tem como objetividade jurídica a proteção da moralidade da criança e do adolescente, razão pela qual sua finalidade precípua é coibir a prática de delitos em que existe a exploração de pessoas com idade inferior a 18 anos
”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado, 2ª edição. São Paulo: Método, 2014, p. 741).

O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do art. 1.036 do NCPC (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), restando firmada a seguinte tese, cristalizada na Súmula n. 500,
verbis
:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Ou seja,
“a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação”
, como bem asseverou o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao relatar o HC 150.849, e
“ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”
, como afirmou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.127.954.

Dessa forma, a alegação de que
não induziu o adolescente a praticar o crime, ou de que inexiste provas de que a conduta do recorrente foi determinante para a degeneração do caráter do menor, não enseja a absolvição do crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº. 8.069/90, pois, como visto,
se trata de crime formal,
que se configura no momento em que o agente pratica a infração penal com o menor
ou o induz a praticá-la.

Por fim, também não há se falar em absolvição por ausência de prova de que o coautor possuía idade inferior a 18 (dezoito) anos.

Nos autos consta o termo de declarações – assinado pelo menor –, o termo de entrega de menor – assinada pela sua tia, Tatiana Silva Santos – e o documento de id. 76309994, oriundo da Polícia Judiciária Civil, na qual certifica que Juliano possuía na data do delito 17 (dezessete) anos.

De mais a mais, consoante salientado pela testemunha Marcos Roberto, tanto Marcelo como Juliano já estavam sendo investigados e apontados como possíveis membros de um “braço” da facção criminosa “Comando Vermelho”, que seria responsável por realizar assaltos de joias na cidade de Primavera do Leste, o que acabou se confirmando com o reconhecimento realizado pelas vítimas, após o crime.

Quanto à dosimetria da pena, pretende o recorrente, em síntese, a revisão das três fases dosimétricas.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se os trechos da sentença que tratam das matérias:

“DO CRIME DE ROUBO.

A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se as consequências do crime, tendo em vista o alto valor dos bens subtraídos, dos quais foram restituídos somente o veículo de propriedade da vítima, razão pela qual, aumento a pena base em 1/6, perfazendo um total 4 anos e 8 meses de reclusão.

2ª FASE

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão e menoridade relativa porque fixada no mínimo legal.

3ª FASE

De outra parte, conforme amplamente demonstrado nos autos, recaem em seu desfavor as majorantes do concurso de agentes e se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, que prevê o aumento da pena de 1/3 até metade e do emprego de arma de fogo, o qual prevê o aumento de pena em 2/3.

Todavia, em razão da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a qual prescreve que o Magistrado deve se limitar a aplicar uma única causa especial de aumento ou de diminuição, quando previstas na parte especial, dando-se prevalência àquela que mais aumente ou mais diminua a pena, aumento-a em 2/3, vez que, no caso dos autos, prevalece a causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Assim, perfaz o total de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B do ECA.

A pena prevista para este delito é de 1 a 4 anos de reclusão.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano de reclusão.

2ª FASE

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa porque fixada no mínimo legal.

3ª FASE

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Assim, perfaz o total de 01 ano de reclusão, pena esta que torno definitiva.

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu três crimes (dois roubos atingindo vítimas distintas e um crime de corrupção de menores), aumento a pena de um crime de roubo em um 1/5 utilizando a tabela elaborada por Flávio Augusto Monteiro de Barros, em razão do concurso formal (CP, art. 70).

Assim, perfaz o total de 09 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “a”)”
(id. 76315046).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas tão somente as consequências do crime, em razão do
“alto valor dos bens subtraídos”.

Quanto à supracitada circunstância judicial, não comporta acolhimento a pretensão recursal, uma vez que os prejuízos materiais foram de grande monta, transcendendo os aspectos normais dos delitos dessa espécie.

De fato, as declarações judiciais das vítimas revelam que, entre as joias e os objetos subtraídos, tiveram um prejuízo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia essa suficiente à exasperação da pena-base.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL, E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – 1)TESES COMUNS DOS APELANTES: - I - ABSOLVIÇÃO DO ROUBO – IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, POSSE DE ARMA DE FOGO E PRESENÇA NO LOCAL ONDE O VEÍCULO SUBTRAÍDO DA VÍTIMA FOI ENCONTRADO - II - ABSOLVIÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA - AÇÃO SOCIEDUCATIVA JULGADA IMPROCEDENTE – IN DUBIO PRO REO – 2) RECURSO DO MP: III – PENA-BASE – MAJORAÇÃO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TORTURA E PREJUÍZO FINANCEIRO - POSSIBILIDADE EM PARTE – abalo PSICOLÓGICO já CONTEMPLADO NA CONDUTA TÍPICA DA TORTURA - prejuízo de grande monta – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO em razão do significativo prejuízo patrimonial – [...] III – Tendo o abalo psicológico da vítima sido absorvido pela agravante da tortura, que já ensejou a elevação da pena-base, seu reconhecimento, em outra fase, configuraria inadmissível bis in idem; todavia,
o prejuízo sofrido, no valor de R$40.000,00 extrapola as consequências naturais do delito, pois, afeta significativamente o patrimônio da vítima e, em consequência, enseja a elevação da pena, por este motivo
; [...]
(N.U 0009861-39.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS - INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS – POSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE - POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, não há como julgá-las em desfavor do recorrente.
Tem-se por desabonadora as consequências do delito quando a res furtiva que não retorna à esfera patrimonial da vítima tem valor econômico elevado, no caso superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Não justifica a aplicação da fração máxima prevista no art. 157, §2º do Código Penal, somente pela pluralidade de qualificadoras, sem que haja fundamentação concreta
(Ap 122065/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja, aumento de 1/6 (um sexto), resultando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico erro material na sentença, já que o juízo
a quo
, mesmo reconhecendo as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, deixou de diminuir a pena intermediária do réu.

Logo, a reduzo ao patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, em razão
da impossibilidade de fixação dela aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Lado outro, quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização de arma na prática do delito.

No caso
sub examine
, ambas as vítimas foram categóricas em afirmar, tanto na delegacia como em juízo, que o assalto foi praticado por 2 (duas) pessoas, com a utilização de uma arma de fogo para intimidá-las a entregar as joias, celulares e dinheiro – inclusive sendo mencionado por elas que Marcelo entrou inicialmente sem a arma e depois a pegou do menor –, devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Desnecessidade de apreensão da arma e prova da causa de aumento:
a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como
a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima
. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
(Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016. p. 945).

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. [...]
(STJ, HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

[...] São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1284510/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Desse modo, mantendo o recrudescimento de 2/3 (dois terços) atinente à majorante de emprego de arma de fogo, consoante dispõe o art. 157, §
2º-A
, I, do CP, e 1/5 (um quinto) relativo ao concurso formal de crimes, fica a reprimenda definitiva do acusado fixada em
8 (oito) anos de reclusão.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal, notadamente porque o recorrente não é reincidente e a maioria das circunstâncias judiciais foram a ele favoráveis.

Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta ultrapassa o patamar de quatro anos, não atendendo, assim, as exigências estabelecidas no art. 44 do Código Penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de WITA DA SILVA PINHEIRO para absolvê-lo da prática de todos os crimes a ele imputados na peça acusatória, por insuficiência de provas (
inciso VII do art. 386 do CPP); e
PROVEJO EM PARTE
o apelo de MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA para aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, readequando a sua reprimenda definitiva para
8 (oito) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela
expedição imediata do alvará de soltura
em favor do réu absolvido [Wita da Silva Pinheiro], salvo se por outro motivo estiver preso.

Determino ainda a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu
Marcelo Oliveira de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021